Tribunal: TJSP
Processo: 2094717-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENO. Cumprimento sentença. Insurgência do exequente contra a r. decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelos sistemas CCS/BACEN, SIMBA e CENSEC e de bens em nome do cônjuge do agravado. Pesquisa via SIMBA e CCS/BACEN inadequada nas circunstâncias do caso. Ferramentas criadas para facilitar a investigação de infrações penais. Meros interesses particulares e privados para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENO. Cumprimento sentença. Insurgência do exequente contra a r. decisão que indeferiu o pedido de pesquisa pelos sistemas CCS/BACEN, SIMBA e CENSEC e de bens em nome do cônjuge do agravado. Pesquisa via SIMBA e CCS/BACEN inadequada nas circunstâncias do caso. Ferramentas criadas para facilitar a investigação de infrações penais. Meros interesses particulares e privados para recebimento de crédito não justificam a quebra do sigilo bancário da devedora, muito menos para obtenção de dados de terceiros estranhos à lide principal. Pedido parcialmente cabível, apenas quanto ao CENSEC. Interferência do Poder Judiciário que é necessária para a expedição do ofício. Precedentes da Câmara. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.